Tribunal: STF
Processo: ARE 1345136
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ADVERTÊNCIA DA MAGISTRADA NO SENTIDO DE QUE NÃO CONSIDERARIA CONFISSÃO QUALIFICADA COMO CAUSA ATENUANTE. IRRELEVÂNCIA. RÉU QUE EM SEU INTERROGATÓRIO NÃO AFIRMOU TER AGIDO EM LEGITIMA DEFESA. NULIDADES NÃO ALEGADAS NO PLENÁRIO DO JÚRI. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE EXACERBADA, EM ESPECIAL DIANTE DA PREMEDITAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE 'BIS IN IDEM'. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. DIMINUIÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVIII, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Sustenta a defesa, preliminarmente, a ocorrência de nulidade ocorrida no plenário do Júri, eis que o réu teria alterado sua versão dos fatos porque a magistrada o teria advertido que, se mantivesse a alegação de legítima defesa putativa, não faria jus à aplicação da atenuante da confissão espontânea. 



    Ocorre que, contrariamente ao que sustenta a defesa, o próprio réu, por espontânea vontade, afastou a tese de legítima defesa, conforme se denota da oitiva de seu interrogatório: 



    [...]



    Portanto, não se vislumbra empecilho à autodefesa, a qual foi exercitada isenta de qualquer pressão ou indução no interrogatório. 



    Ademais, a pretendida nulidade, se existente, deveria ter sido alegada logo após a leitura dos quesitos, conforme exige a norma contida no artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu. 



    [...]



    Ainda, não se pode falar em desídia do defensor por não ter levantado a tese em sua arguição perante o Plenário do júri, porquanto o próprio réu já tinha afastado a verossimilhança de tais alegações em seu interrogatório, não se podendo falar, portanto, em falta de defesa." 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente